Tribunal: TJMT
Processo: 1013135-16.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013135-16.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSE AECIO PIRES SALOME - CPF: 241.118.481-68 (ADVOGADO), ERIK ANDY LEAL DE OLIVEIRA - CPF: 044.154.231-08 (PACIENTE), DOUTOR ELMO LAMÓIA DE MORAES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE CESARI NIEMENS LEAL - CPF: 023.550.531-54 (VÍTIMA), DAVID WILKS SOUZA DE JESUS - CPF: 044.038.931-39 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (IMPETRADO), JOSE AECIO PIRES SALOME - CPF: 241.118.481-68 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO E RECEPTAÇÃO –
1.
DECRETO E MANUTENÇÃO DA PREVENTIVA –
INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 312 DO CPP – INOCORRÊNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
2.
MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO – DESCABIMENTO – 3.
NEGATIVA DE AUTORIA QUANTO AO TRÁFICO DE DROGAS

–

ENTORPECENTE PARA CONSUMO PESSOAL – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS PRÉ CONSTITUÍDAS – VIA ELEITA INADEQUADA – TESE NÃO CONHECIDA –
4
. HC EM PARTE CONHECIDO E NO REMANESCENTE
DENEGADO – PARCIAL
CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.
Inexiste violação ao art. 312 do CPP se no
decisum
atacado via
writ
, houver
demonstração da contumácia delitiva do paciente, evidenciada por dados da sua vida pregressa em que se noticia que integra o polo passivo de inquéritos e ações penais em curso, caso em que, a prisão preventiva revela-se devidamente justificada para a garantia da ordem pública;

2.
Evidenciada a
imprescindibilidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, em especial, pela contumácia delitiva do paciente, fica clara a impossibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, eis, que insuficientes para a salvaguarda do pressuposto cautelar, pois, a mais gravosa dessas medidas (monitoração eletrônica) não serviria para impedir que o paciente cometesse novo crime;

3.

O
Habeas Corpus
é ação de cognição sumária baseada em prova pré-constituída e que não comporta dilação probatória, razão por que, o eventual debate sobre a inocência do paciente e a alegação de que a droga apreendida em sua residência era para consumo pessoal, por não estar alicerçado em provas pré-constituídas, deve ser realizado no processo de conhecimento, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara;

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Erik Andy Leal de Oliveira,
cuja
prisão em flagrante
pela suposta autoria dos crimes de Tráfico de drogas e Receptação, previstos, respectivamente, no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 e art. 180 do CP,
foi convertida em preventiva
pelo
M.M. Juiz da Vara Única de Vila Bela da Santíssima Trindade
, ora indicado como autoridade coatora.

Em prol do pleito liberatório, o impetrante afirma que há coação ilegal e nega que o paciente seja traficante, apontando-o como mero usuário de entorpecentes, bem como, sustenta a
inexistência dos pressupostos
autorizadores da prisão preventiva e a suficiência de imposição de
medidas cautelares dela diversas
(Id. 134031678).

O pleito
in limine
foi
indeferido
nos termos da decisão de Id. 135765165.

Informações judiciais anexadas sob o Id.

136556190.

Instada a se manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
denegação
da ordem nos termos do sumário abaixo transcrito (Id. 138232689).

“
Habeas Corpus
– Paciente preso preventivamente pela prática dos crimes de tráfico de drogas e receptação – A defesa afirma que não estão presentes os requisitos legais previstos no art. 312 do CPP – Alega que não restou demonstrado o
periculum libertatis
– Alegações improcedentes – Drogas de alto poder viciante e nocivo à saúde dos usuários – Variedade de drogas apreendidas, além de petrechos utilizados no tráfico – Gravidade concreta do delito – Risco evidente de reiteração delitiva – Demonstrada a imprescindibilidade da medida extrema, é inaplicável quaisquer das cautelares menos onerosas do art. 319, do CPP. Pela denegação da ordem”.

É o relatório.

Em pauta de julgamento.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara;

Erik Andy Leal de Oliveira
foi preso em flagrante no dia 26 de maio de 2022, pela suposta autoria dos delitos de Tráfico de drogas e Receptação, porque, ao dar cumprimento à mandado de busca e apreensão domiciliar, a polícia encontrou na casa dele, uma porção de maconha e outra de crack, bem como objetos provenientes de crimes patrimoniais.

Na sequência, tal prisão foi convertida em preventiva para a
garantia da ordem pública
tendo em vista a propensão delitiva do paciente que possui diversos registros criminais, inclusive por crime grave como roubo circunstanciado.

Objetivando desconstituir o decreto privativo de liberdade é que se impetrou este
Habeas Corpus
em que se alega que o paciente não passa de mero usuário de drogas, bem como, sustenta-se a inexistência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva e a suficiência de imposição de medidas cautelares diversas.

Pois bem, como sabido, a contumácia delitiva do agente é motivo idôneo para se decretar e/ou manter sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Quanto ao tema,
o Enunciado
O
rientativo n. 06
da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe nº. 9.998, de 11/04/2017 dispõe que
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da

presunção de inocência”

Sendo assim, conclui-se que no caso em apreciação, nada há de errado no pronunciamento judicial objurgado, não havendo, pois, que se falar em violação ao art. 93, IX, da CF ou ao art. 312 do CPP.

Prosseguindo, registro, no que concerne à possibilidade de aplicação de Medidas Cautelares diversas da Prisão, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a
garantia da ordem pública
, inexiste fundamento legal para a pretendida substituição, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.

Mesmo que assim não fosse,
não há que se cogitar em aplicação de
quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, uma vez que
a segregação cautelar está amparada em elementos idôneos, mostrando-se como
o
único
meio capaz de tutelar o meio social,
dadas as características da causa em que se trata de paciente voltado ao cometimento de delitos, alguns, inclusive, de dentro de sua casa como no suposto Tráfico de drogas em na Receptação.

Nesse sentido, é o posicionamento do STJ,
in verbis
:

“(...). 6. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011. (...)”. (STJ. RHC 103.660/PR. Órgão Julgador: Sexta Turma. Relator: Min. Laurita Vaz. Data do Julgamento: 07/02/2019. Data da Publicação/Fonte: DJe 01/03/2019).

“(...). 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. (...)”. (STJ. RHC n. 116.483/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 26/9/2019.)

Por fim, lembro ao impetrante
que o
Habeas Corpus
não comporta dilação probatória, daí porque, salvo em evidente teratologia, o que não é o caso dos autos, não permite o exame de questões que demandem valoração de provas e avaliação de fatos como é o caso da negativa de autoria.

Dessarte, se o paciente é usuário de drogas ou traficante é questão a ser dirimida no bojo da ação penal correlata, mormente porque ele foi denunciado tanto por Receptação, quanto por Tráfico de drogas.

Por oportuno, registro que é entendimento sedimentado neste TJMT o de que
“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
(
Enunciado Orientativo n. 42
do
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017).

Dessarte, deixo conhecer da tese em questão.

Pelo exposto,
em
parcial conformidade
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço em parte deste
Writ
e, na parte conhecida
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022